Tribunal: STF
Processo: RHC 222479
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 96, grifei):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO CONCLUÍDO. IRRELEVÂNCIA. 2. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O inquérito policial é mera peça informativa, sendo prescindível à ação penal", motivo pelo qual o fato de este ainda estar em trâmite não impede o oferecimento de denúncia. Nessa linha de intelecção, "o órgão acusatório pode oferecer denúncia com base em quaisquer elementos de prova de que tiver conhecimento, não dependendo da prévia instauração ou mesmo da conclusão de procedimento investigatório para que dê início à ação penal". (RHC n. 39.683/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013.) 2. A manutenção do trâmite do inquérito policial perante a Justiça Estadual não tem o condão de impedir o trâmite da ação penal na Justiça Federal, quer em razão de a conclusão do inquérito policial ser dispensável para o início da ação penal, quer por se tratar de procedimentos que, nitidamente, possuem particularidades próprias, uma vez que o inquérito tramita na Justiça Estadual e a Ação Penal na Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Diante da situação em exame, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário (eDOC 120).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece cognoscibilidade.



    Assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade da interposição de recurso ordinário contra decisum proferido no âmbito de recurso ordinário constitucional, porquanto “contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC 123.002/MS, Relator(a) Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, DJe 24.10.2014).



    Aliás, em verdade, “Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário.” (Pet 5951 AgR/RJ, Relator(a) Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03.05.2016, DJe 31.05.2016).



      Ressalto, lado outro, que, também consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência em erro grosseiro, porquanto ausente dúvida objetiva e plausível acerca do instrumento processual cabível, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    […] III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma) [...] (RHC 149.409-AgR/BA, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018, DJe 04.09.2018).



    […] Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. […] (RHC 120.363-AgR/RJ, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25.02.2014, DJe 18.03.2014)



    […] O recurso ordinário em habeas corpus interposto de acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus é inadmissível, posto que cabível, em tese, o recurso extraordinário […] (RHC 115.133/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09.04.2013, DJe 10.05.2013)



    Assim, por contrariar frontalmente o disposto na Constituição Federal e a sua interpretação pela jurisprudência desta Corte, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do recorrente. Por todos, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente